Tribunal: STF
Processo: HC 122567
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – EXECUÇÃO PENAL – PRORROGAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO CONDENADO PARA ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – ATO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE – PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DA REGRESSÃO A REGIME PENAL MAIS RIGOROSO (LEP, ART. 118, I) – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – INOCORRÊNCIA – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.